Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1011942-63.2022.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ELIAS FELIPE MORAIS MILHOMEM;
IMPETRADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Inicialmente, constato que, apesar de o artigo 17, I, i, do Regimento Interno do Tribunal não dispor expressamente que compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais, em matéria de direito privado, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado tem julgado casos semelhantes:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DO RELATOR DAS TURMAS RECURSAIS – INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NEGATIVA DE SEGUIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – TERATOLOGIA INEXISTENTE – RECURSO PRÓPRIO E ADEQUADO NÃO UTILIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE SE VALER DO ‘WRIT’ COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DECISÃO MANTIDA – SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente repercussão geral acerca das questões fáticas, o único recurso cabível em face de inadmissão a Recurso Extraordinário é o Agravo Interno, de modo que, havendo recurso próprio, há que ser denegado o mandado de segurança que contém o objeto da discussão.
‘(...) I - A competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato praticado por Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis restringe-se aos casos em que a decisão seja considerada teratológica, consoante inteligência do artigo 17, letra ‘b’, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. A decisão, objeto deste mandado de segurança, não é teratológica e se encontra fundamentada em interpretação razoável de texto legal.
II - Em consonância com o artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, não é admissível mandado de segurança contra ato judicial contra o qual caiba recurso.
III - Pacífica a jurisprudência e a doutrina pátrias, no sentido de que o mandado de segurança não é admissível como substituto de recurso próprio, pois por ele não se admite a reforma da decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível’. (N.U 0034921-51.2013.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 18/06/2013). (TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, mandado de segurança 1018341-79.2020.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 6 de maio de 2021).
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ RELATOR DE RECURSO INOMINADO EM TRÂMITE PERANTE A TURMA RECURSAL – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA PELO RECORRENTE/IMPETRANTE (CPC, ART. 99, §2o) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS JÁ APRESENTADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRONTA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO – DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA – DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA No 267 DO STJ) – ORDEM DENEGADA. 1. O ordenamento jurídico-processual prevê recurso próprio contra decisão monocrática do Juiz relator de negativa de seguimento a Recurso Inominado, e, sendo assim, a denegação da ordem é medida de rigor, pois, conforme entendimento jurisprudencial cristalizado pela Súmula no 267 do eg. STF, ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. (TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, mandado de segurança 1022396-73.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, redator p/ acórdão Desembargador João Ferreira Filho, julgamento em 1o de abril de 2021).
Procedam-se à redistribuição à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Às providências.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator